Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704605-24.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: LUIZ THIAGO SOARES GUEDES BARBOSA D E S P A C H O Tendo em vista a privatização da Companhia Energética de Brasília - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., operada mediante o Leilão no 01/2020, cujo ajuste foi assinado em 02/03/2021, o que, em princípio, acarreta a perda superveniente do interesse recursal, intime-se a apelante para que se manifeste acerca de eventual interesse no prosseguimento da presente apelação, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador